Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-79.2009.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000937-79.2009.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MORAES NETO - CPF: 162.318.641-20 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES - CPF: 383.895.411-49 (APELADO), NEURI ZUFFO - CPF: 460.718.301-68 (APELANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000937-79.2009.8.11.0012

Apelação nº
0000937-79.2009.811.0012

Apelante:
Neuri Zuffo

Apelados:
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS – DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não comprovado o alegado descumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores e nem a quitação, é de ser mantida a sentença que reconheceu a existência da dívida cobrada na Ação de Cobrança proposta pelos promitentes vendedores.

Verificada a dupla incidência de juros de mora sobre o valor da condenação possível a correção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000937-79.2009.8.11.0012

Apelação nº
0000937-79.2009.811.0012

Apelante:
Neuri Zuffo

Apelados:
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo requerido
Neuri Zuffo
.

AÇÃO:
Cobrança nº
0000937-79.2009.811.0012
, proposta por
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
em face de
Neuri Zuffo
, aqui apelante.

SENTENÇA – ID. 144259192 (Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Xavantina)
:
julgou procedente
,
condenou o requerido aqui apelante ao pagamento de R$336.000,00
para os autores apelados, acrescidos de juros de 1% a.m. desde o dia 07.11.2008 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Informa que
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
, aqui apelados, propuseram a Ação de Cobrança lastreada no contrato de compra e venda de imóvel rural e outras avenças firmado em 08.1.2007 e aditivado em 08.7.2008, em que objetivaram o recebimento de R$336.000,00 (valor originário de R$320.000,00 acrescidos de juros e correção monetária) referente à área rural de 249,69ha (fragmento da superfície de 735,68ha) vendida para
Neuri Zuffo
, aqui apelante.

Informa ainda que os autores/apelados e promitentes vendedores
Antonio e Leila
venderam para o requerido
Neuri Zuffo
, aqui apelante, a integralidade de 735,68ha compreendia por 483,20ha da matrícula 48.209 do CRI do 1º Ofício de Barra do Garças
e de 249,69 de posse
mansa e pacífica, pelo valor total de R$1.475.200,00, conforme compromisso de compra e venda firmado em 08.1.2007.

Alega ter quitado a obrigação e descumprimento do pacto por parte dos promitentes vendedores quanto a outorga da escritura pública definitiva, bem assim que em razão do citado descumprimento foi que pactuaram o Aditivo ao Contrato (id. 60239467) com o objetivo especifica de repactuar á área de 249,69ha (sobre a qual houve cessão de posse), a fim de estabelecer pagamento para as benfeitorias e assessórios da referida área, além de novo valor e data específica para a escritura pública definitiva e respectivo registro do imóvel.

Sustenta a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ter ocorrido exceção de contrato não cumprido referente a não outorga da escritura e respectivo registro na data improrrogável de 07.11.2008, firmada no Aditivo Contratual de 08.7.2008, bem como, falta de prova da regularização do imóvel e da efetiva impossibilidade de transferência da propriedade na data pactuada, em razão da inexistência de escritura de compra e venda que legitimaria a cadeia dominial e da falta de georreferenciamento e a legalização da área objeto da controvérsia.

Também alega que a sentença deixou de analisar suas inúmeras teses e o conjunto probatório em sua integralidade referente ao descumprimento contratual pelos autores apelados.

Irresigna com a sentença quanto ao valor da condenação e com os juros de mora fixados, ao argumento de que o valor da aquisição do fragmento de 249,69ha foi fixado em R$320.000,00 conforme consta do Aditivo ao Contrato firmado em 08.7.2008 e que o valor posto na petição inicial foi de R$336.000,00 com a informação e que seria o valor originário da dívida acrescido de juros até a data do ajuizamento da ação.

Argui que, assim,
sua condenação ao pagamento de R$336.000,00, acrescidos de juros 1% a.m. desde 07/11/2008, mais correção, também desde 07/11/2008, leva, consequentemente, à incidência de juros sobre juros, ou até mesmo, da correção de um valor já corrigido. Também alega haver omissão na sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicável.

Pede, portanto, que caso seja mantida a sentença, que os juros de 1% a.m. e a correção monetária sejam calculados sobre o valor originário da suposta dívida, vale dizer, sobe o valor de R$320.000,00 e aplicado o INPC como índice da correção monetária.

Ao final, pede o provento do apelo para que “
sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da ação de cobrança proposta pelos recorridos, ante a alegação de exceção de contrato não cumprido e a inexistência de dívida, nos termos do Parágrafo Primeiro da alínea “C” da Cláusula 2ª do CONTRATO/ADITIVO, pois prevê que “sendo certo que, caso não ocorra esta condição até a data acima pactuado, este contrato se dará por quitado e nada mais terão os cedentes a receber ou reclamar judicialmente”;

b) Subsidiariamente, os juros de 1.a.m. e correção monetária pelo INPC sejam calculados sobre o valor originário da suposta dívida, qual seja, a quantia de R$320.000,00;

c) Inverter o ônus da sucumbência, condenando os recorridos em custas e honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da causa, em razão dos honorários recursais.
”
(Apelação id. 144259677).

Nas contrarrazões, id. 144259682, o requerido defende o desprovimento do apelo e a mantença da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000937-79.2009.8.11.0012

Apelação nº
0000937-79.2009.811.0012

Apelante:
Neuri Zuffo

Apelados:
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a Ação de
Cobrança
proposta por
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
em face de
Neuri Zuffo
, aqui apelante
.

Alternativamente, ou seja, em caso de mantença da sentença, saber se é caso de determinar que os juros de mora
de 1% a.m. e a correção monetária, esta última pelo INPC, sejam calculados sobre o valor originário da suposta dívida, qual seja, sobre a quantia de R$320.000,00
.

De início tem-se que não há discussão quanto a existência ou não da relação jurídica havida entre as partes, vale dizer, o requerido apelante não insurgiu contra a validade do negócio jurídico firmado com os autores apelados.

A discussão prende-se à alegação de que os autores apelados, promitentes vendedores do imóvel objeto da lide, não cumpriram com sua parte na obrigação, bem assim, que não outorgaram a escritura pública e o respectivo registro do referido imóvel, no modo e prazo contratado.

Também se refere a discussão posta neste recurso sobre os valor originário da dívida e os acréscimos (juros e correção monetária), bem assim, sobre qual índice deva ser aplicado a título de correção monetária.

Ao propor a ação de Cobrança, os autores
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
, aqui apelados,

alegaram o não pagamento
pelo requerido e promitente comprador,
Neuri Zuffo
, aqui recorrente,
do valor de R$360.000,00
das benfeitorias e acessórios
contidas na área de posse dos autores apelados, de 249,69ha

que se refere a fragmento
da superfície de 735,68ha da Fazenda Monte Verde em Novo São Joaquim
vendida, integralmente, para o requerido apelante
.

Verifica-se do
contrato pactuado
que os requeridos apelados, promitentes vendedores,
venderam
para o requerido apelante,
a superfície
total
de R$735,68ha
do local denominado Fazenda Monte Verde em Novo São Joaquim
pelo valor de R$1.475.200,00, cujo pagamento ficou estipulado da seguinte forma
:

A - R$ 710.000,00
, pagos da seguinte forma:

A1- Um Caminhão Mercedes Bens 1938 S
, ano 2001, placa KEJ-9873 com Semi-Reboques de marca NOMA, ano 2004, primeira de placa JZQ 7011 e segunda de placa JZQ 6971, no valor de
R$ 210.000,00
(Duzentos e Dez Mil Reais).

A2- R$ 200.000,00 até c dia 30 (trinta) do mês de janeiro do ano de 2007
(Dois Mil e Sete).

A3 - R$ 300.000,00 até o dia 30 do mês e Março do ano de 2007 quando deverá ser outorgada a escritura pública definitiva da área de Matricula n°. 48.209
, de ordem, do livro n° 2 do 1° Serviço Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT.

B - R$ 300.000,00 no dia 08/01/2008, que corresponde a 6.250 arrobas de boi gordo
;.

C - RS 465.200,00 no dia 08/07/2008, que corresponde a 9.691,66 arrobas de boi gordo
,

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento do valor e prazo especificado pela letra "C" acima, fica condicionado ao cumprimento da outorga da escritura pública definitiva e seu respectivo registro da área de
249,69
ha. (Duzentos e Quarenta e nove hectares e sessenta e nove ates), mantido a título possessório mansa e pacificamente pelo Vendedor.”

(grifo próprio e nosso).

Veja o fragmento do contrato de compra e venda firmado em 08.1.2007 (id. 144259192):

“
2-
DO OBJETO

DESCRIÇÃO DOS BENS
:

1 – Um imóvel rural, situado no município de Novo São Joaquim/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, no lugar denominado “
Fazenda Monte Verde
”, com
A SUPERFÍCIE DE TOTAL DE 735,68 HÁ
. (Setecentos e Trinta e Cinco Hectares e sessenta e oito ares), conforme mapa apresentado pelos
VENDEDORES
, que faz parte integrante deste instrumento, sendo
483,20
há (quatrocentos e Oitenta e três hectares e Vinte ares), devidamente delineados pela matrícula a seguir:

- Matrícula nº
48.209
do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, com a superfície de
483,20
há (Quatrocentos e oitenta e três hectares e vinte ares).

2- Uma gleba de terra rural em comum com a área acima delineada, situada no município de Novo São Joaquim/MT, Comarca de Barra do Garças-MT, no lugar denominado “
Fazenda Monte Verde
”, com a superfície de
249,69
há. (Duzentos e Quarenta e nove hectares e sessenta e nove ares),
mantido a título possessório mansa e pacificamente a mais de 20 (vinte) anos
, adquirido através de Contrato de Compra e Venda, cujos direitos e ações possessórias são repassadas ao
COMPRADOR
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
:
ACORDAM AS PARTES QUE A PRESENTE VENDA É FEITA SOBRE A ÁREA TOTAL DE 735,68 HÁ
. (Setecentos e Trinta e Cinco Hectares e sessenta e oito ares),
sendo facultado ao COMRPADOR, o abatimento no preço pago proporcional, caso, eventualmente, os imóveis, mão apresentem em sua totalidade as áreas referendadas
.

3- DAS OBRIGAÇÕES
:

CLÁUSULA PRIMEIRA
– Os
VENDEDORES
são legítimos senhores proprietários e possuidores dos imóveis acima descritos e caracterizados, e, nessa qualidade, resolvem
VENDÊ-LOS
ao
COMPRADOR
mediante o preço e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA
–
O prelo justo e acertado da presente VENDA E COMPRA é de R$ 1.475.200,00
(Hum milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos reais)
, que será pago aos
VENDEDORES
pelo
COMPRADOR
da seguinte forma:

A - R$ 710.000,00
(Setecentos e dez mil reais), pagos da seguinte forma:

A
1- Um Caminhão Mercedes Bens 1938 S, ano 2001, placa KEJ-9873 com Semi-Reboques de marca NOMA, ano 2004, primeira de placa JZQ 7011 e segunda de placa JZQ 6971, no valor de
R$ 210.000,00
(Duzentos e Dez Mil Reais).

A2- R$ 200.000,00
(Duzentos Mil Reais) até c dia 30 (trinta) do mês de janeiro do ano de 2007 (Dois Mil e Sete).

A3 - R$ 300.000,00
(Trezentos Mil Reais) até o dia 30 (trinta) do mês e Março do ano de 2007 (Dois Mil e Sete), quando deverá ser outorgada a escritura pública definitiva da área de Matricula n°.
48.209
, de ordem, do livro n° 2 do 1° Serviço Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT.

B - R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais), dia
08/01/2008
que corresponde a
6.250
(Seis mil duzentas e cinquenta) arrobas de boi gordo, acima de 15 arrobas, rasteado, que deverão ser convertidas na data do vencimento ou primeiro dia útil posterior, pelo preço da arroba de boi, com as características acima especificadas, cotadas pelos contratantes, com prazo de 30 (trinta) dias, para pagamento à vista, preço de pátio do Frigorifico, livre de FUNRURAL, obedecendo ao preço previsto no Frigorifico FRIBOI de Barra do Garças-MT, ou na ausência deste no mais próximo da Região.

C - RS 465.200,00
(Quatrocentos e sessenta e cinco mil e Duzentos reais), dia
08/07/2008
, que corresponde a
9.691,66
(Nove mil Seiscentos e Noventa e Hum inteiros e Sessenta e Seis Centos) arrobas de boi gordo, acima de 15 arrobas, rastreado, que deverão ser convertidas na data do vencimento ou primeiro dia útil posterior, pelo preço da arroba de boi, com as características acima especificadas, cotadas pelos contratantes, com prazo de 30 (trinta) dias, para pagamento à vista, preço de pátio do Frigorífico, livre de FUNRURAL, obedecendo ao preço previsto no Frigorífico FR1BOI de Barra do Garças-MT, ou na ausência deste no mais próximo da Região.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento do valor e prazo especificado pela letra "C" acima, fica condicionado ao cumprimento da outorga da escritura pública definitiva e seu respectivo registro da área de
249,69
ha. (Duzentos e Quarenta e nove hectares e sessenta e nove ates), mantido a título possessório mansa e pacificamente pelo Vendedor.”

(grifo próprio e nosso).

Em 08.7.2008,
em razão do descumprimento pelos promitentes vendedores, autores apelados, do parágrafo primeiro da letra “C
”, as partes firmaram um Aditivo ao Contato (id. 144259192),
em que reformularam

o disposto na referida letra “c” e parágrafo único, da cláusula segunda do contrato firmado em 08.1.2007 e
estipularam novo valor
quanto a última prestação do contrato originário, que era de R$465.000,00 e que dizia respeito à aquisição da integralidade da superfície de 735,68ha
.

Veja o fragmento do referido Aditivo ao Contato (id. 144259192):

“
CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolvem as partes de comum acordo
em função do não cumprimento por parte dos vendedores
do
parágrafo primeiro do item "C" da cláusula segunda
do contrato particular de compra e venda de bens imóveis e outras avenças,
ALTERAR O ITEM C- DA CLÁUSULA SEGUNDA E SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO
;

DE
:

C -
R$465.000,00
(quatrocentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais), dia 08/07/2008, que corresponde a 9.691,66( nove mil seiscentos e noventa .e hum inteiros e sessenta s seis centos) arrobas de boi gordo, acima de 15 arrobas, rastreada, que deverão ser convertidas na data do vencimento ou primeiro dia útil posterior, pelo preço da arroba de boi, com as características acima especificadas, cotadas pelos contratantes, com prazo de 30(trinta) dias, para pagamento a vista, preço de pátio do Frigorifico, livre de FUNRURAL, obedecendo ao preço previsto no Frigorifico FRI801 de Barra do Garças-MT, ou na ausência deste no mais próximo da região.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
- O pagamento do valor e prazo especificada pela letra "C" acima, fica condicionado ao cumprimento da outorga da escritura publica definitiva e seu respectivo registro da área de 249,69 há(Duzentos e quarenta e nove hectares e sessenta e nove ares), mantida a título possessório mansa e pacificamente pelo Vendedor.

PARA:

C - Para pagamento das BENFEITORIAS E ACESSÓRIOS CONTIDAS na área aqui negociada de 249,69 há(Duzentos e quarenta e nove hectares e sessenta e nove ares), mantida a titulo possessório mansa e pacificamente pelo Vendedor, as partes ajustam a quantia de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a serem pagos da seguinte forma
:

A-)R$130.000,00(cento e trinta mil reais)
, a ser pago diretamente ao credor dos CEDENTES, com autorização dos mesmos, através de cheque nominal a WELTON JONES VIERA DA COSTA, e depositado em conta corrente do credor, para quitação total e irrestrita de 1.979,1667(hum mil novecentos e setenta e nove arrobas, dezesseis quilos e sessenta e sete gramas), descritas no item d), do CONTRATO DE CONFISSÃO DE DIVIDA COM TERCEIRO GARATIDOR, firmado entre as partes em 15 de março de 2007.

B-) R$ 35.800,00(trinta e cinco mil e oitocentos reais)
, autorizado pelos cedentes a ser pago diretamente ao Banco do Brasil S.A, agência de Barra do Garças/MT, para quitação de divida gravada na matricula n° 48.209 do Cartório de 1° Oficio de Barra do Garças/MT, de responsabilidade dos cedentes.

C-) R$ 10.000,00(dez mil reais)
, autorizado pelos cedentes a ser pago diretamente ao senhor JERONIMO GOMES DAVID, RG 18.60530 SSP/GO, a titulo de comissão sobre a venda aqui concretizada.

D-) R$154.200,00(cento e cinqüenta e quatro mil e duzentos reais)
, representado por deposito em conta corrente dos cedentes, tendo este, validade de recibo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
:

Fica Pactuado entre as partes,
QUE CASO OS CEDENTES PROVIDENCIEM TITULO DEFINITIVO DA ÁREA AQUI PACTUADA E SEU RESPECTIVO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE, PARA ABERTURA DE MATRICULA DO IMÓVEL EM NOME DO CESSIONÁRIO,
ATÉ A DATA IMPRORROGÁVEL E CERTA DE 07/11/2008
, ESTE PAGARÁ O VALOR SUPLEMENTAR DE R$320.000,00(TREZENTOS E VINTE MIL REAIS),
sendo certo que, caso não ocorra esta condição até a data acima pactuada, este contrato se dará por quitado e nada mais terão os cedentes a receber ou reclamar judicialmente ou extrajudicialmente dos cessionários, sobre esta aquisição, independentemente de qualquer notificação
.

CLÁUSULA SEGUNDA
:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido contrato, nada mais tendo a ser retificado ou modificado.”
(grifo próprio e nosso).

Assim nesta nova pactuação as partes consignaram
que o valor das benfeitorias

do fragmento de 249,69
ha, de posse dos promitentes vendedores,
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
, autores apelados,
seria de R$330.000,00
, a ser pago da seguinte forma: R$130.000,00 a ser pago diretamente para um credor dos promitentes vendedores; R$35.800,00 a ser pago diretamente no CRI de Barra do Garças para pagar dividas da matricula 48.209; R$10.000,00 a ser pago diretamente para o Sr.
Jerônimo Gomes David
e R$154.200,00 a ser pago diretamente para os promitentes vendedores.

Ainda pactuaram também neste mesmo Aditivo
, “
QUE CASO OS CEDENTES PROVIDENCIEM TITULO DEFINITIVO DA ÁREA AQUI PACTUADA E SEU RESPECTIVO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE, PARA ABERTURA DE MATRICULA DO IMÓVEL
EM NOME DO CESSIONÁRIO
,
ATÉ A DATA IMPRORROGÁVEL E CERTA DE 07/11/2008
,
ESTE PAGARÁ O VALOR SUPLEMENTAR DE R$320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)
”.

E os autores apelados alegaram, em sua petição inicial, não ter recebido a importância de R$320.000,00 como pactuado no Aditivo ao Contrato, o que ensejou a propositura da ação desta Ação de Cobranç
a.

Ao apresentar sua contestação, id. 144259190, o requerido alegou ter cumprido integralmente o contrato e ter arcado, inclusive, com o pagamento ao Sr.
Welton Jones Vieira da Costa
, antigo proprietário da área adquirida pelos autores apelados que não tinham feito, conforme alegou o requerido recorrente, o pagamento e ainda transferido esta referida responsabilidade para o requerido apelante
Neuri Zuffo
.

O requerido
Neuri Zuffo
, aqui recorrente, também alegou o descumprimento pelos promitentes vendedores, autores apelados, do contido na letra “k” da cláusula 5ª, que tratava do gerorrefernciamento da área de posse.

Verifica-se que não há negativa da existência da relação jurídica, em especial quanto a aquisição do fragmento de 249,69 de posse dos autores apelados.

E conforme a sentença também não houve, por parte do requerido, a desconstituição da alegação dos autores apelados de não ter recebido o pagamento pela citada aquisição
.

Aliás, o requerido apelante,
Neuri Zuffo
, em sua contestação ainda afirmou que “
O NÃO CUMPRIMENTO DAS CITADAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS EM CONTRATO (FLS. 30/32), FOI MERA LIBERALIDADE DO REQUERIDO
.”.

Lado outro, também não se constata da pactuação a condição alegada pelo requerido recorrente para fundamentar sua arguição de exceção de contrato não cumprido
no que diz respeito a averiguação de documentação junto ao Intermat
.

Inclusive, neste sentido foi a conclusão da sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Com efeito, o Requerido, em sua contestação, em nenhum momento negou a existência de relação jurídica com os Autores
,
no que diz respeito à compra e venda de uma área rural no Município de Novo São Joaquim/MT, inclusive no que tange à área de R$ 249,69 ha
, e
tampouco impugnou os documentos que acompanham a inicial
. Ao revés, se limitou a afirmar que cumpriu integralmente o contrato,
TENDO, PORÉM, LOGO EM SEGUIDA (ITEM 9 DA CONTESTAÇÃO — FL. 56), AFIRMADO QUE "O NÃO CUMPRIMENTO DAS CITADAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS EM CONTRATO (FLS. 30/32), FOI MERA LIBERALIDADE DO REQUERIDO 1...]". AFIRMAÇÃO ESTA QUE VAI AO ENCONTRO DAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES E DOCUMENTOS DOS AUTOS
.

Convém rememorar que o contrato obriga as partes no limite da lei.
No caso, não há discussão acerca da validade ou ilegalidade das cláusulas
. O que se percebe, em verdade, é que o Requerido invocou a chamada "exceção do contrato não cumprido".
PORÉM, DA LEITURA DO CONTRATO E SEU ADITIVO, NÃO SE VERIFICA QUALQUER CLÁUSULA CONDICIONANTE DA OBRIGAÇÃO, APTA A SUBORDINAR OS EFEITOS DO NEGOCIO JURÍDICO A EVENTO FUTURO E INCERTO, NO QUE DIZ RESPEITO A AVERIGUAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INTERMAT, COMO QUER FAZER CRER O REQUERIDO
.

O que há, na verdade, é uma cláusula com condição no Termo Aditivo, estabelecendo que,
caso os cedentes não providenciassem o título definitivo da área aqui pactuada e seu respectivo registro no cartório de registro de imóveis, para abertura de matrícula em nome do cessionário, até a data de 07/11/2008, o contrato se daria por quitado e nada mais teriam os cedentes a receber ou reclamar
— (parágrafo primeiro do Termo Aditivo, fls. 31 e 32).

(grifei).

Aliás, também como pontuou a sentença, tem-se que os promitentes vendedores,
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
, autores apelados,
comprovaram ter comparecido no CRI para providenciar a escrituração, cujo êxito não se teve porque o requerido,
Neuri Zuffo
, aqui apelante não compareceu
.

Veja o outro ponto da sentença impugnada, que também está em consonância com o conjunto probatório:

“
O que há,
na verdade, é uma cláusula com condição no Termo Aditivo, estabelecendo que, caso os cedentes não providenciassem o título definitivo da área aqui pactuada e seu respectivo registro no cartório de registro de imóveis, para abertura de matrícula em nome do cessionário, até a data de 07/11/2008, o contrato se daria por quitado e nada mais teriam os cedentes a receber ou reclamar
— (parágrafo primeiro do Termo Aditivo, fls. 31 e 32).

OCORRE QUE, NESSE PONTO, OS AUTORES TROUXERAM DOCUMENTO IDÔNEO
(
certidão lavrada pela Serventia do 2° Ofício de Notas - fl. 33)
,
o qual, registre-se, possui fé pública
,
CUJO TEOR COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES, QUE COMPARECEU AO CARTÓRIO NA DATA ESTIPULADA, CONSTANDO AO FINAL DO DOCUMENTO QUE "NENHUM PROCEDIMENTO RELATIVO À TRANSFERÊNCIA FOI FEITO,
EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO DO SR. NEURI ZUFFO A ESTA SERVENTIA DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
".

Não bastasse
,
A ATA NOTARIA DE FL. 37 COMPROVA QUE O AUTOR COMPARECEU NOVAMENTE, EM 16/02/2009, PERANTE O 2° OFICIO DE NOTAS, MUNIDO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PASSAR A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA,
SENDO QUE O DOCUMENTO ATESTA QUE O SR. NEURI ZUFFO NÃO RECEBERIA A ESCRITURA POR ESTAR AVERIGUANDO DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INTERMAT
.

Diante de tais fatos,
tenho que os Autores comprovaram a contento os fatos e suas alegações iniciais, tendo cumprido com as obrigações estabelecidas no contrato e seu Termo Aditivo
.”
(grifei).

A arguição de eventual falsidade de documentos por parte dos autores apelados e promitentes compradores,
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes
, autores apelados, não encontra espaço para ser dirimida nesta ação, notadamente por não ter ocorrido a referida arguição no tempo e forma corretos (art. 430 do CPC).

A alegação de falsidade, pelos autores e promitentes vendedores, dos documentos para outorgar a escritura pública somente foi feita após a contestação juntada em 26.6.2009 (fls. 51, id. 144259192), conforme petição do dia 31.8.2009, fls. 87, id. 144259192.

Veja o disposto no art. 430 do CPC:

“
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
”

(grifei).

Na mesma linha de raciocínio foi a conclusão da sentença, cujo outro fragmento se transcreve:

“
Quanto à possível falsidade ou ilegalidade de documentação juntada pelos Autores na inicial
,
suscitada pelo Requerido em petição de fl. 87
,
VERIFICA-SE QUE FOI EXTEMPORÂNEA
,
visto que não impugnada no tempo oportuno (art. 342 do CPC)
, devendo ser presumida como verdadeira para a presente ação (art. 341 do CPC).
ADEMAIS, DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NOS MOLDES DO ART. 430 DO CPC, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. NÃO OBSTANTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO SE VÊ NA MANIFESTAÇÃO DE FL. 181, TOMOU CIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE, QUE PODERÁ SER ESCLARECIDO PELA VIA ADEQUADA
.

Assim, diante de todo o conjunto fático probatório dos autos, procede a pretensão condenatória da parte Autora.
”
(grifei).

Logo, à mingua de comprovação da quitação e também de descumprimento contratual pelos promitentes vendedores, requeridos apelados, é de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da dívida perseguida pelos autores apelados e promitentes vendedores.

No tocante a atualização ordenada pela sentença, a fim de que os juros de mora de 1% a.m. e a correção monetária incidam sobre o valor de R$336.000,00, cujo montante (R$336.000,00) o requerido apelante alega que já tinha sofrido o acréscimo de juros de mora desde 07.11.2008 quando foi indicado na petição inicial, porquanto de R$320.000,00 tinha passado para R$336.000,00, tem-se que razão assiste ao requerido apelado.

Sucede que quando proposta a ação em 15.4.2009 (id. 144259190), os autores apelados já tinham acrescido ao valor originário da dívida (R$320.000,00) os juros de mora de 1% a.m. desde 07.11.2008, o que implicou no valor de R$336.000,00 indicado na petição inicial.

Veja o fragmento da petição inicial:

“
Que seja julgado procedente o pedido, qual seja, condenar o Requerido a pagar ao Requerente a importância mencionada no montante de
R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) acrescido de juros a partir do dia 07 de novembro de 2008
.
”
(grifei).

E a sentença ao condenar o requerido apelante, determinou que pague os R$336.000,00 (valor já acrescido de juros de mora desde 07.11.2008) acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde 07.11.2008, ou seja, houve dupla incidência dos juros de mora até 07.11.2008.

Veja o fragmento da sentença:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR a parte requerida Neuri Zuffo ao pagamento de R$ 336.000,00
(trezentos e trinta e seis mil reais), devido aos Autores,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o dia 07 de novembro de 2008
(dia do vencimento — art. 397 do Código Civil), e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ)

CONDENAR ainda a parte requerida Neuri Zuffo ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, c.c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

(grifei).

Assim, a incidência dos juros de mora de 1% a.m. desde 07.11.2008 há que ser sobre o valor originário, vale dizer, sobre os R$320.000,00, como defende o requerido apelante, sob pena de indevida dupla incidência.

Quanto ao índice da correção monetária é de ser aplicado o INPC por ser o que melhor reflete a recomposição da moeda. Neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada no Agravo de Instrumento nº 1009536-69.2022.8.11.0000, julgado em 10.8.2022:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – PARÂMETRO MANTIDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ ao majorar o percentual de 10% para 15% o fez sobre o valor atualizado da causa, nos termos do v. acórdão, por se tratar do parâmetro utilizado na fixação da condenação na instância de origem.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda, de modo que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período
.”
(grifei)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para determinar que a condenação imposta pela sentença, ou seja, que o pagamento a ser feito pelo requerido apelante
seja sobre o valor originário da pactuação, vale dizer, sobre os R$320.000,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde 07.11.2008 e de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022